Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012041-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADESBAR ROSA DE ARAÚJO E OUTRO(S)
PACIENTE: LUCAS MORAIS RONDON
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MORAIS RONDON contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (autos n. 4684-37.2019.8.11.0028 – Código 181568), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado, receptação e posse de drogas para consumo pessoal, todos em concurso material de delitos [art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal, além do art. 28, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente há mais de 199 (cento e noventa e nove) dias – desde 22 de setembro de 2019 – sem previsão para o encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar consiste em suposições e conjecturas, e não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples somatória dos prazos previstos em lei, exigindo análise das especificidades do caso em concreto, que, muitas vezes, justificam possível demora na conclusão do feito, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“[...] Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades [...]” (HC 567.477/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
É dos autos que, em 21 de setembro de 2019, LUCAS MORAIS RONDON foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, contra a vítima, EDUARDO JAVAN DOS SANTOS, bem como dos delitos conexos de receptação e posse de drogas para consumo pessoal, na Comarca de Poconé/MT.
Recebido os autos no dia 22 de setembro de 2019, durante o plantão judiciário, a juíza singular noticiou que o paciente não foi apresentado para realização da audiência de custódia, de modo que enviou os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a viabilidade, ou não, da segregação cautelar.
Na mesma data, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, até a sua apresentação para a audiência de custódia, uma vez que se faziam presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 45537473).
Devolvidos os autos em juízo, a magistrada plantonista, à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“[...]
Pelo que se vê a conduta da agente em conflito com a lei é de gravidade significativa, haja vista as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência (tentativa de homicídio), bem como em decorrência dos informes dos antecedentes apresentados, dando conta que LUCAS MORAIS RONDON, responde por diversos crimes graves.
Ademais, segundo consta do caderno informativo, os policiais encontraram no aplicativo de mensagens outras conversas em que, supostamente, LUCAS praticou e/ou viria a praticar novos homicídios (encomenda de assassinatos).
Destarte, tanto os fatos narrados quanto os antecedentes analisados, atestam a periculosidade do agente que, pelo que se vê, está deveras envolvido à criminalidade, inclusive, na presente hipótese, o indiciado, em tese, alvejou a vítima por mais de uma vez.
[...]
Demonstrada, pois, a necessidade de conversão do presente flagrante em prisão preventiva, à preservação da ordem pública (dados do celular com indicativos de acertos para novos homicídios), para assegurar o cumprimento da lei penal (situação do ilícito relatado e a forma de sua ocorrência) e à conveniência da instrução criminal (riscos possíveis de que o conduzido venha a foragir do distrito de culpa, em face das circunstâncias destacadas na ocorrência), em face da periculosidade do agente, em como considerando a situação fática inserida de risco, imprescindível se faz a medida restritiva da liberdade” (doc. digital n. 45537473).
Ato contínuo, designou a audiência de custódia para o dia 23 de setembro de 2019.
Na data aprazada, o paciente foi entrevistado e, após ouvi-lo, a juíza manteve a decisão constritiva (doc. digital n. 45537454).
Em 4 de outubro de 2019, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, e artigo 180, todos do Código Penal, bem como pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de delitos (doc. digital n. 45537455).
A exordial ministerial foi recebida, quando foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
A citação ocorreu no dia 11 de outubro de 2019, momento em que o paciente informou ao Oficial de Justiça não ter condições econômicas para contratar um advogado particular, razão pela qual o juízo nomeou a Defensoria Pública para atuar na sua defesa.
Em 13 de novembro de 2019, a Defensora Pública, Clarissa Maria da Costa Ochove, apresentou resposta escrita à acusação e arrolou testemunhas (doc. digital n. 45537456).
Recebida a defesa prévia, a autoridade coatora designou o dia 17 de dezembro de 2019 para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Neste ínterim, o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação do ofendido, EDUARDO, tendo em vista que ele se encontrava internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá/MT, bem como não localizou a testemunha de defesa, ROBERTO NUNES BARBOSA, uma vez que ela se encontrava trabalhando num garimpo no Estado do Pará.
Na solenidade instrutória foram colhidos os depoimentos de apenas 2 (duas) testemunhas, razão pela qual o Promotor de Justiça insistiu na oitiva do ofendido, EDUARDO, e da testemunha, ANTÔNIO ROSA DE SOUZA FILHO. Além disso, a Defensora Pública persistiu na tentativa de localização da testemunha, ROBERTO.
Em razão dos requerimentos formulados pelas partes, a juíza singular redesignou a audiência de instrução e julgamento; expediu mandado de intimação para a vítima, EDUARDO; requisitou a presença do policial militar, ANTÔNIO, e do paciente, LUCAS; bem como determinou à Defensoria Pública que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse novo endereço da testemunha, ROBERTO.
O Oficial de Justiça, responsável pela localização do ofendido, certificou, em 8 de janeiro de 2020, que deixou de proceder a sua intimação, uma vez que os familiares deles informaram que, desde o dia em que o paciente atentou contra sua vida, EDUARDO permanecia internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá.
Em 28 de janeiro de 2020, na data designada para a continuação da audiência instrutória, apenas o policial militar, ANTÔNIO, compareceu à solenidade, de modo que a Defensoria Pública requereu ao juízo a substituição da testemunha, ROBERTO, não tendo o Ministério Público se oposto ao pedido defensivo.
Some-se a isso que os agentes do Sistema Prisional informaram sobre a transferência do paciente da Cadeia Pública de Poconé/MT para a PCE, em Cuiabá/MT, razão pela qual, a magistrada proferiu decisão, na qual: 1) determinou a expedição de carta precatória para a realização do interrogatório do paciente na Capital do Estado; 2) deferiu a substituição da testemunha de defesa e procedeu à sua intimação; e 3) redesignou a audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020.
No dia 20 de fevereiro de 2020, após o encerramento da solenidade instrutória e diante da inexistência de requerimento das partes, a juíza singular proferiu o seguinte despacho:
“[...] Certifique-se acerca das cartas precatórias, com a devolução, vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após Defesa.
Após devolva-se os autos conclusos para sentença”
Destarte, em 11 de março de 2020, o Gestor da Vara Única da Comarca de Poconé/MT informou que a carta precatória expedida foi distribuída para a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, sob o n. 5851-13.2020.811.0042 (Código 615604), e que o interrogatório do paciente restou designado para o dia 23 de março de 2020.
Ocorre que, na data de 26 de maio de 2020, em consulta ao Sistema Apolo, a Secretaria do Juízo tomou ciência de que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e conforme a Portaria-Conjunta n. 247 do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, o juízo deprecado suspendeu, excepcionalmente, o ato designado, não informando a respeito do seu cumprimento ou, ainda, sobre a designação de nova data para sua concretização.
Em 27 de maio de 2020, após tomar ciência da não realização do interrogatório do paciente, a autoridade coatora solicitou novas informações ao juízo deprecado, bem como oficiou ao Pronto Atendimento do Hospital de Cuiabá, requerendo o prontuário médico de atendimento da vítima, conforme pedido formulado pelo Ministério Público, no bojo da denúncia.
Como se vê, não há falar no alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito a necessidade necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, porquanto o réu encontra-se recolhido na Comarca da Capital, o que, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais a insistência da Defensoria Pública no intuito de localizar uma das testemunhas de defesa também é circunstância que implicou, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Some-se a isso que há elementos nos autos de que o interrogatório do paciente não ocorreu, por motivo de força maior, tendo em vista que o Poder Judiciário suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado de Mato Grosso.
De mais a mais, não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
Por derradeiro, também não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juiz mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada, dentre outros fatores, pela sua reiteração delitiva.
De fato, em consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outras anotações criminais: 1) autos n. 1879-19.2016.811.0028 (Código 123272), no qual foi condenado pela prática do crime do artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação), à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, ainda pendente de trânsito em julgado; e 2) autos n. 5351-91.2017.811.0038 (Código 142964), em que foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I e II, (por três vezes), c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal (1o fato); artigo 157 §2o, I e II, (por três vezes), c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal (2a parte) em continuidade delitiva; artigo 244-B, da Lei n. 8069/90 em concurso formal e do artigo 288, paragrafo único, do Código Penal em concurso material, ambas em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar, porquanto vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, remetendo os documentos essenciais para o deslinde da controvérsia, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.